Tribunal: TJPA
Processo: 0829020-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829020-45.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CASTELO DI NAPOLI, BRUNA CAROLINE GONCALVES CHAVES, FABRICIO GOUVEIA PORPINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. APROVAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de prestação de contas ajuizada por associado em face da associação de moradores e seus ex-dirigentes, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da aprovação das contas em assembleia geral extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse de agir para ajuizamento de ação de exigir contas quando estas já foram regularmente apresentadas e aprovadas em assembleia geral, com participação do autor e sem impugnação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contas foram apresentadas e aprovadas por unanimidade em assembleia geral extraordinária realizada em 17/12/2018, conforme ata assinada e constante dos autos.

4. O autor não apresentou oposição ou requereu a anulação do ato.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aprovação das contas em assembleia afasta o interesse processual para ajuizamento de ação de exigir contas, salvo comprovação de vícios na deliberação, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Alegações genéricas de ausência de documentos não são suficientes para infirmar a validade da deliberação regularmente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A aprovação das contas em assembleia geral, com ausência de impugnação formal, afasta o interesse processual para a propositura de ação de exigir contas. 2. A simples alegação de não apresentação de documentos contábeis, desacompanhada de prova de vício no procedimento deliberativo, não é suficiente para justificar o ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 485, VI, e 17; Código Civil, art. 1.351.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.027.906/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18/05/2022.

TJ-SP, Apelação Cível 1125608-79.2023.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0829020-45.2019.8.14.0301, em que é apelante JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA e apelados ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO CASTELO DI NÁPOLI, BRUNA CAROLINE GONÇALVES CHAVES e FABRÍCIO GOUVEIA PORPINO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA contra sentença lançada no ID 16045387, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de prestação de contas ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO CASTELO DI NAPOLI, BRUNA CAROLINE GONÇALVES CHAVES E FABRÍCIO GOUVEIA PORPINO, ao fundamento de falta de interesse processual, com base nos arts. 330, III, 485, I e 17 do CPC.

A decisão reconheceu a perda do interesse de agir, ao entender que as contas relativas ao período de agosto/2017 a dezembro/2018 foram regularmente prestadas e aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 17/12/2018, da qual o autor participou e anuiu, conforme atas constantes nos ID’s 16045355 e 16045356.

Em suas razões recursais (ID 16045396), o Apelante alega, em suma:

(i) vícios na sentença por omissão quanto à análise de provas e pedidos de decretação de revelia;

(ii) ausência de apresentação dos documentos contábeis na referida AGE, sendo a aprovação irregular e sem publicidade adequada;

(iii) que houve erro de premissa na sentença ao presumir prestadas as contas apenas com base na ata, sem comprovação de suporte documental;

(iv) que o autor não teve acesso a documentos essenciais à comprovação da destinação dos valores repassados;

(v) que é cabível a ação de prestação de contas, diante da ausência de esclarecimentos sobre os recursos e materiais sob gestão dos recorridos.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de prestação de contas.

Em contrarrazões (ID 16045400), os Apelados pugnam pela manutenção da sentença, reiterando a existência de prestação de contas regularmente aprovada em assembleia, da qual o autor participou. Sustentam, ainda, ausência de revelia, impugnam as alegações de nulidade por omissão ou erro material e invocam entendimento do STJ no sentido de que condômino individual não tem legitimidade para exigir judicialmente prestação de contas diretamente da administração do condomínio, devendo esta ser prestada à assembleia.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação desta Turma diz respeito à verificação da presença ou não de interesse processual para o ajuizamento de ação de exigir contas por condômino individual, diante da existência de aprovação das contas em assembleia geral da associação.

Compulsando os autos, verifica-se que foi devidamente juntada ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2018, na qual o Apelante esteve presente, e na qual foram aprovadas por unanimidade as contas da Associação relativas ao período de agosto/2017 a dezembro/2018 — precisamente o intervalo que constitui o objeto da presente ação.

O autor não apresentou qualquer impugnação formal a essa deliberação, tampouco comprovou vícios que pudessem macular a validade da aprovação, como ausência de quórum, de publicidade dos documentos, fraude, erro ou impedimento ao direito de fiscalização.

A aprovação das contas em assembleia geral afasta o interesse de agir para a propositura de ação judicial de prestação de contas, salvo demonstração de vícios na deliberação. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. Se atendida a obrigação junto à assembleia geral, em atendimento à previsão legal, não se reconhece ao condômino exigir, individualmente, nova prestação de contas.

A alegação de que não foram apresentados documentos contábeis ou balancetes é destituída de prova pré-constituída, sendo incapaz de desconstituir os efeitos da deliberação assemblear.

No caso dos autos, o Apelante pretende rediscutir, em juízo, contas que já foram regularmente apresentadas e aprovadas pelo colegiado de associados, inclusive com sua anuência tácita, por meio de presença na assembleia sem manifestação de oposição, o que contraria os princípios da boa-fé e da estabilidade das deliberações associativas.

No mesmo sentido segue a jurisprudência nacional, inclusive do STJ:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR CONDÔMINO EM FACE DO SÍNDICO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, por carência da ação por falta de interesse de agir, em primeira instância. 2. Inconformismo dos autores não acolhido. 3. Contas que foram prestadas à assembleia do condomínio, foram regularmente aprovadas, por unanimidade, em AGOs realizadas aos 29/09/2018, 11/06/2019, 22/06/2021 e 13/06/2023, não tendo os autores demonstrado que manifestaram sua discordância com tal aprovação em tais oportunidades, que seriam as ocasiões adequadas para fazê-lo. Arts. 1.348, VIII e 1 .350, ambos do Código Civil. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida .

(TJ-SP - Apelação Cível: 11256087920238260100 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 30/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR DO CONDOMÍNIO. CONTAS PRESTADAS E APROVADAS PERANTE A ASSEMBLEIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . O Tribunal de origem assentou que, tendo o síndico prestado contas extrajudicialmente perante assembleia, com a aprovação, inexiste interesse jurídico no ajuizamento de ação de exigir contas, devendo o condomínio, caso constate alguma irregularidade, utilizar de ação própria. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, há perda no interesse de agir do condomínio/condômino quando a prestação de contas tiver sido analisada e aprovada em assembleia. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2027906 DF 2021/0366948-1, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022)

No que tange à alegada omissão da sentença quanto à análise de provas documentais, entendo que não assiste razão ao Apelante.

A sentença impugnada enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica central — a ausência de interesse de agir diante da aprovação das contas em assembleia geral — e, nesse contexto, considerou suficientes os documentos constantes dos autos para formar seu convencimento, notadamente as atas da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou as contas da gestão questionada.

Ainda que o autor tenha colacionado comprovantes de repasses financeiros, tais documentos não infirmam o fato essencial de que as contas foram apreciadas e aprovadas pelo órgão colegiado competente, sendo a via adequada, em caso de discordância, a impugnação direta da deliberação assemblear, e não a ação de exigir contas.

Assim, não há falar em omissão relevante ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto o juízo de origem decidiu fundamentadamente com base nos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Quanto à alegação de revelia, entendo que também não prospera.

Embora o Apelante sustente que os Apelados não teriam impugnado especificamente o dever de prestar contas e, por isso, deveria incidir a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, verifica-se dos autos que foi apresentada contestação tempestiva, na qual os Apelados suscitaram preliminares, impugnaram os pedidos e defenderam a regularidade da prestação de contas aprovada em assembleia.

Mesmo que a defesa se concentre em questões preliminares e formais, a apresentação de contestação, ainda que geral ou limitada a preliminares, afasta a configuração da revelia. Além disso, a matéria controvertida possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo inaplicável, no caso concreto, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 345, II e III, do CPC.

Portanto, não se verifica a hipótese de revelia processual, tampouco seus efeitos.

Assim, não subsiste interesse processual útil para o prosseguimento da ação de prestação de contas, uma vez que a via adequada para eventual impugnação da deliberação assemblear seria por meio de ação anulatória, no prazo legal, e não pela reabertura da análise contábil por via autônoma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026